Tribunal: TCU
Processo: 040.438/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6071/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em enviar os autos à unidade técnica para a realização de nova instrução, que deverá examinar as concessões à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.039. 1. Processo TC- Processo 040.438/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Addison Miranda Pimentel (XXX.654.127-XX); Carlos Denner Caicara (XXX.398.829-XX); Dagoberto Barcellos Escobar (XXX.044.990-XX); Luiz Antonio Batista Lino (XXX.767.945-XX); Marcos da Conceicao Mendes (XXX.273.827-XX); Maria Aparecida Rodrigues da Silva (XXX.270.737-XX); Maria da Conceicao Leandro da Silva (XXX.659.244-XX); Paulo Roberto Lobato da Silva (XXX.133.782-XX); Rafael Medeiros Rataichesck (XXX.767.809-XX); Wilson Ferreira Bomfim (XXX.829.925-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.